Tribunal: TJDFT
Processo: 0713176-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713176-62.2025.8.07.0000 DESPACHO Manifestem-se as agravantes acerca da perda superveniente do objeto alegada pelos agravados na petição de id 73630891, tendo em vista a prolação da decisão id. 239793613 na instância de origem, que superou a divergência sobre os valores mercadológicos dos bens que integram o acervo hereditário. Em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, considerando-se o teor das contrarrazões de id 71241999, nas quais os recorridos noticiam interesse de incapaz. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator